Tribunal: STF
Processo: Rcl 49793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, em 5.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020011-84.2018.5.04.0292, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:
    “JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA 
    Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo qual se pretende destrancar Recurso de Revista apresentado contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017 (acórdão regional publicado em 26/6/2020). (...)
    Com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao artigo 896-A da CLT. Esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os art. 246 e 247. Assim, tendo como norte os referidos dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência do Recurso de Revista. 
    Por se tratar a hipótese dos autos de execução de sentença, a controvérsia será analisada nos limites do art. 896, § 2.º, da CLT, o que afasta a possibilidade do exame da controvérsia sob a ótica dos dispositivos infraconstitucionais indicados e pela divergência jurisprudencial trazida para cotejo, como fatos ensejadores do processamento da Revista. (...)
    No que se refere ao tema ’redirecionamento da execução – devedor subsidiário – inexigibilidade do título executivo’, não obstante o cumprimento do requisito do inciso I do § 1.º-A do artigo 896 da CLT, visto que demonstrado, mediante transcrição, o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, não houve observância da determinação do inciso III, qual seja: o cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os motivos pelos quais se entende que a decisão importaria na violação apontada. Isso porque o único dispositivo constitucional apontado como violado - art. 37, § 6.º, da CF/88 - foi indicado de forma dissociada das argumentações apresentadas, deixando, portanto, de realizar o devido cotejo analítico, conforme se verifica de fls. 246-e. 
    (…) Diante do exposto, denego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 896-A, § 1.º, da CLT e 118, X, do RITST” (e-doc. 16). 
    2. O reclamante alega “trata[r]-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada [por] Elane Berenice de Oliveira em face da empresa Labor Serviços de Asseio e Conservação LTDA. e do Município de Sapucaia do Sul, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra [, na qual] o Município foi demandado, na qualidade de tomador do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada” (fl. 1).
    Informa que, “já em fase de execução, o Município arguiu a inexigibilidade do título executivo judicial, diante da contrariedade deste para com as razões de decidir do RE 760931, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2). 
    Em agravo de petição na execução trabalhista, “o Município interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional”, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento no recurso de revista.
    Pontua que, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 3).
    Ressalta que, “com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade jurídica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’” (fl. 3). 
    Assevera que “a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931- RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte” (fl. 9).
    Requer medida liminar, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo AIRR - 0020011- 84.2018.5.04.0292, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 13).
    Pede a procedência da presente reclamação, para que “seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 0020011-84.2018.5.04.0292” (fl. 13).
    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020011-84.2018.5.04.0292 por ausência de transcendência, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
    7. Na espécie, trata-se de execução trabalhista definitiva lastreada em título executivo judicial decorrente da Reclamação Trabalhista n. 0020815-86.2017.5.04.0292, transitada em julgado.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que, nos embargos à execução opostos na Execução Trabalhista n. 0020011-84.2018.5.04.0292, que deu origem à presente reclamação, a Segunda Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul proferiu, em 30.9.2019, a seguinte sentença:
    “Vistos, etc. A executada apresenta embargos à execução, insurgindo-se em relação ao redirecionamento da execução. A embargada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    ISTO POSTO:
    REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
    Reconheceu-se, em sentença (proc. no. 0020815-86.2017.5.04.0292), a culpa in vigilando da embargante. Note-se que a decisão transitou em julgado, não cabendo mais qualquer análise acerca da existência da culpa da embargante.
    O reconhecimento da culpa in vigilando esvazia por completo a tese da embargante, calcada no julgamento da ADC nº 16. Soma-se a isso que cansativamente o Município foi advertido do descumprimento das obrigações por parte da LABOR, inclusive pelas inúmeras demandas ajuizadas, mas preferiu manter-se omisso na sua obrigação de fiscalização.
    Nada a deferir”.
    A decisão judicial que ensejou o título executivo contra o qual se insurge o reclamante transitou em julgado e não pode ser objeto de reclamação, pelo óbice do enunciado da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal:
    “Súmula 734-STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal)” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 47.796-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. 3. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 47.005-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021). 
    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, depois, o Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Na espécie em análise, diferente do que pretende fazer crer o Município reclamante, pela decisão reclamada não houve atribuição de responsabilidade ao ente Federado por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada. Limitou-se a autoridade reclamada a negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência do recurso, que versa apenas sobre a execução de título judicial transitado em julgado, pelo qual reconhecidas a conduta culposa do reclamante e a correspondente responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas.
    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 35.224-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    9. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto contra a execução de título judicial transitado em julgado, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no inc. I do § 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    10.  A argumentação traçada pelo reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora